Tribunal: TJBA
Processo: 8003428-44.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003428-44.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: ALCIDES ALBERTO GONCALVES PEREIRA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. TEMA 1184 DO STF. INTERESSE PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, bem como a prevalência do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 876. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de CPF/CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1184 do STF e das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025 configura violação ao princípio da não surpresa; e (iii) determinar se a exigência de identificação cadastral do executado constitui requisito legítimo para o regular prosseguimento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação de fundamentos jurídicos diversos daqueles invocados pelas partes não configura decisão surpresa quando relacionados a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo julgador. O Tema 1184 do STF legitima a adoção de medidas voltadas à racionalização e à eficiência administrativa das execuções fiscais, em observância aos princípios da efetividade e da adequada gestão do acervo processual. A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025, prevê expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive na fase de análise da petição inicial. A ausência de CPF/CNPJ inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo a efetividade das medidas executivas. O ente público foi regularmente intimado para suprir a ausência dos dados cadastrais do executado, mas informou não dispor das informações necessárias, impedindo a prática de atos essenciais ao desenvolvimento da execução. A inexistência de condições mínimas para localização do executado e realização de atos constritivos evidencia a ausência de utilidade prática da demanda e afasta o interesse processual. A exigência de CPF/CNPJ não representa criação de requisito processual não previsto em lei, mas medida indispensável à viabilização do regular desenvolvimento da execução fiscal, em consonância com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo. A interpretação firmada pelo CNJ na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000 possui caráter normativo geral quanto ao alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 e reforça a legitimidade da extinção da execução fiscal sem CPF/CNPJ do executado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003428-44.2025.8.05.0103, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como Agravada ALCIDES ALBERTO GONCALVES PEREIRA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/SO